Tribunal: STF
Processo: RE 432936
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. FATO
GERADOR. OFENSA INDIRETA.
A controvérsia a propósito do fato
gerador da COFINS está circunscrita à legislação
infraconstitucional. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
provimento.